Tribunal: CARF
Processo: 13971.720799/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. DESCARACTERIZAÇÃO. ART. 150, §4o, DO CTN.
À luz do entendimento manifestado pelo STJ no REsp no 973.733, ocorrido o fato gerador, não confessado o débito, tem o Fisco o prazo decadencial de cinco anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do fato gerador, regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Na ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2006, 2007
IPI. DEPÓSITOS BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. REFLEXO NO IPI
Comprovada omissão de receitas em virtude de depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas (art. 42, da Lei no 9.430, de 1996) considera-se proveniente de vendas não registradas, sobre as quais é devido o IPI. No caso de fabricante de produtos sujeitos a alíquotas e preços diversos, quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do estabelecimento, o IPI será calculado com base nas alíquotas e preços mais elevados (Art. 448 do Decreto no 4.544, de 2002, alterado pelo Decreto no 4.859, de 2003).
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. PRESUNÇÃO. AFASTAMENTO.
A prática da sonegação ou fraude, com vistas a atrair a multa qualificada, não se presume, tampouco equipara-se à falta de declaração ou declaração inexata. Ao contrário, trata-se de conduta com evidente intuito de fraudar o Fisco, a qual deve estar minuciosamente descrita nos autos e acompanhada de documentos probatórios, tais como, documentos falsos, interposição de pessoas, declarações falsas etc., de forma a permitir a ampla defesa.
Tanto a fraude quanto a sonegação são condutas dolosas que devem ser provadas com elementos materiais diversos da presunção, conforme inteligência das Súmulas Carf no 14, 25, e 34. A omissão de receita apurada com base em presunção decorrente de depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas, por si só, não está sujeita à multa qualificada. Para isso, faz-se necessário a prova documental da conduta sonegatória ou fraudulenta. Conduta reiterada de omissão de receita e valor relevante, além do alto grau de subjetividade, na espécie, não se configuram elementos suficientes para comprovar a conduta dolosa imputada, vez que lastreada em presunção.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA
Súmula CARF no 172: A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720799/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.054 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
WESTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA.
SONEGAÇÃO.
FRAUDE.
DESCARACTERIZAÇÃO.
ART. 150, §4o, DO CTN.
À luz do entendimento manifestado pelo STJ no REsp no 973.733, ocorrido o
fato gerador, não confessado o débito, tem o Fisco o prazo decadencial de
cinco anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do fato gerador,
regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Na
ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo
inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2006, 2007
IPI. DEPÓSITOS BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RECEITA. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. REFLEXO NO IPI
Comprovada omissão de receitas em virtude de depósitos bancários cujas
origens não foram comprovadas (art. 42, da Lei no 9.430, de 1996) considera-se
proveniente de vendas não registradas, sobre as quais é devido o IPI. No caso
de fabricante de produtos sujeitos a alíquotas e preços diversos, quando não for
possível fazer a separação pelos elementos da escrita do estabelecimento, o IPI
será calculado com base nas alíquotas e preços mais elevados (Art. 448 do
Decreto no 4.544, de 2002, alterado pelo Decreto no 4.859, de 2003).
MULTA
QUALIFICADA.
FRAUDE.
SONEGAÇÃO.
PRESUNÇÃO.
AFASTAMENTO.
A prática da sonegação ou fraude, com vistas a atrair a multa qualificada, não
se presume, tampouco equipara-se à falta de declaração ou declaração inexata.
Ao contrário, trata-se de conduta com evidente intuito de fraudar o Fisco, a
qual deve estar minuciosamente descrita nos autos e acompanhada de
documentos probatórios, tais como, documentos falsos, interposição de
pessoas, declarações falsas etc., de forma a permitir a ampla defesa.
Tanto a fraude quanto a sonegação são condutas dolosas que devem ser
provadas com elementos materiais diversos da presunção, conforme
inteligência das Súmulas Carf no 14, 25, e 34. A omissão de receita apurada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720799/2011-80
Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

com base em presunção decorrente de depósitos bancários cujas origens não
foram comprovadas, por si só, não está sujeita à multa qualificada. Para isso,
faz-se necessário a prova documental da conduta sonegatória ou fraudulenta.
Conduta reiterada de omissão de receita e valor relevante, além do alto grau de
subjetividade, na espécie, não se configuram elementos suficientes para
comprovar a conduta dolosa imputada, vez que lastreada em presunção.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA
Súmula CARF no 172: A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: i) reduzir a multa de ofício de 150% para 75%; ii)
cancelar, em razão da decadência, os lançamentos de IPI referentes às competências 01 a
07/2006.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de auto de infração para exigência de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), referente aos anos-calendário 2006 e 2007, no montante consolidado de
R$ 2.427.130,59 incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 150%.
2.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de receitas, no lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos nos autos do processo no
13971.720798/2011-35.
3.
Transcrevo parcialmente o relatório do acórdão recorrido, por bem resumir os
fatos, complementando-o ao final com o necessário.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.606/1.614, foi
constatada falta de escrituração de contas bancárias e depósitos bancários de titularidade
da Wester, para os quais não houve comprovação de origem, nos anos de 2006 e 2007.
Ressaltou-se que, embora a contribuinte tenha apresentado listagem para comprovar a
Fl. 2065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

origem dos recursos depositados, que exibia ocorrências de valores de vendas
registradas fiscal e contabilmente, a relação inequívoca não foi comprovada, mediante
documentação individualizada, caso a caso, ou mediante a exibição do extrato de
cobrança vinculado ao depósito. Os valores relativos aos “recebimentos de cobrança”
plenamente coincidentes com os títulos apresentados foram retirados da listagem, com
subtração destes do valor total do crédito.
Os créditos bancários remanescentes foram considerados receitas omitidas,
considerados na base de cálculo do IRPJ e CSLL, com base no lucro real anual, e do
PIS e da Cofins, na modalidade de incidência não cumulativa. Foram recalculadas as
estimativas mensais devidas pela contribuinte, comparadas às apuradas nas Declarações
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), e as diferenças ensejaram
a aplicação da multa e juros isolados. Essas diferenças foram objeto do processo no
13971.720798/2011-35.
A omissão de receitas implicou também na autuação do IPI, objeto deste processo,
incidente sobre as vendas não registradas, com o tratamento previsto no § 2o do art. 448
do RIPI/2002, alterado pelo Decreto no 4.859, de 2003. Foi aplicada a alíquota de 12%,
de acordo com o critério previsto no § 1o do art. 448 do RIPI/2002, relacionada à
classificação fiscal 8714.19.00, constante da relação dos produtos informados pela
empresa em suas DIPJ.
A apuração dos débitos de IPI devidos mensalmente foi levada à reconstituição da
escrita fiscal da Wester, sendo os valores a débito resultantes lançados de ofício.
Foi aplicada a multa de ofício de 150%, prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 44, II,
por entender o autuante que a conduta da impugnante se enquadra no conceito de
evidente intuito de fraude, previsto nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964. Por entender que ocorreu, em tese, crime contra a ordem tributária, conforme
definido no art. 1o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, foram elaboradas
representações fiscais para fins penais, objetos dos processos no 13971.720800/2011-76
e 13971.720801/2011-76.
Considerando a participação consciente do sócio Laurentino Wehrmeister, com poderes
de gestão à época dos fatos geradores, que atuou ou teve conhecimento de forma direta,
realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultaram nas
situações que constituíram ou se relacionaram aos fatos geradores dos tributos
sonegados, e os benefícios por ele percebidos, no sentido de que os tributos sonegados
contribuíram para resultados econômico-financeiro, revelando o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação, ele foi considerado responsável
solidário pelo crédito tributário constituído, nos termos do CTN, arts. 124 e 135, com a
lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidária (fl. 1.680).
Notificada do lançamento em 08/08/2011, conforme auto de infração, a interessada,
representada pela advogada Daniela Guedes de Bassi (procuração de fl. 1.752),
ingressou, em 06/09/2011, com impugnação (fls. 1.723/1.751), na qual alegou, em
suma:
 Decadência do crédito tributário referente aos meses de janeiro a julho de 2006;
 Violação pelo auto de infração ao princípio da razoabilidade e capacidade
contributiva;
 Irregularidade da presunção de omissão de receitas frente à existência de
depósitos bancários não contabilizados;
 Sendo os depósitos considerados como receita omitida, tem-se que arbitrar o IPI,
considerando a proporção de sua receita constante na contabilidade e os valores
pagos de IPI;
 Tem-se que arbitrar o IPI considerando que há várias alíquotas empregadas em
seus produtos, há saídas para exportação e para a Zona Franca de Manaus que
devem ser consideradas;
Fl. 2066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

 Necessitando ser arbitrado o IPI, deve ser cancelado o auto de infração, pois
somente ao auditor da Fazenda Nacional pode emitir auto de infração,
possibilitando a ampla defesa ao contribuinte e o acesso aos graus de análise na
esfera administrativa que lhe é garantido pela Constituição e pela lei;
 Alternativamente, que seja readequado o lançamento pelos julgadores;
 Há valores considerados pela fiscalização como receitas, todavia, segundo cópia
dos cheques em anexo, são transferências entre o mesmo titular, devendo ser
excluídos do cômputo dos cálculos;
 A multa de 150% não pode persistir por não ter a fiscalização demonstrado a
existência de fraude, devendo ser aplicada a multa de 75%, autorizando o
pagamento dos valores apurados com 50% de desconto.
O Sr. Laurentino Wehrmeister foi cientificado do Termo de Sujeição Passiva Solidária
em 08/08/2011 e apresentou impugnação (fls. 1.861/1.874) em 06/09/2011,
representado pela advogada Daniela Guedes de Bassi (procuração de fl. 1.875),
alegando, em suma, que a simples existência de dívida tributária da pessoa jurídica não
implica a responsabilidade do sócio-gerente, e que, para tal, há que se demonstrar a
existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos. Acrescentou que é necessário demonstrar a culpa ou dolo do sócio-
administrador para que ele possa ser tido como responsável pelo crédito tributário, o que
não aconteceu.
Afirmou que o Fisco não fez prova direta da omissão, apenas presumiu que os depósitos
seriam receita e lucro e que o sócio-gerente agiu de forma ilegal ou contra o contrato
social. Defendeu que era preciso uma investigação árdua e minuciosa para que se
chegasse a tal conclusão, pois, como no Direito Penal, o Direito Tributário não admite
“meias certezas” para se definir a existência de uma obrigação tributária.
Acrescentou que, estando ausente a verdade real sobre o fato, a tipicidade não está
presente, e, por corolário, não há responsabilidade do sócio. Concluiu que o ato fiscal se
reputa nulo, por ter se sustentado em indícios, e não em provas concretas e
contundentes.
Reclamou que o art. 124, I, do CTN, que fundamentou a determinação da solidariedade,
não se aplica ao caso concreto, pois a eventual responsabilidade do sócio por crédito
tributário devido pela pessoa jurídica somente ocorre se houver dissolução irregular.
Defendeu, ainda, que a Wester tem patrimônio suficiente para garantir a dívida, não
havendo sequer necessidade de arrolamento em nome do impugnante.
Requereu seja julgada a inexistência da responsabilidade do impugnante, ou que a
responsabilidade seja considerada subsidiária, e não solidária. Em conseqüência, que
seja cancelado o arrolamento de bens procedido em seu nome.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação e reduziu o IPI relativo aos meses de novembro de 2006 e
novembro e dezembro de 2007, conforme valores demonstrados no acórdão recorrido, e também
manteve a sujeição passiva solidária, conforme ementa abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS SEM A
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, estas serão consideradas
provenientes de vendas não registradas.
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Fl. 2067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício respeitante ao IRPJ, cobra-
se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e efeito, o IPI
correspondente, com os consectários legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. INFRAÇÃO A LEI.
São solidariamente obrigados os sócios com poderes de gestão que tenham agido com
infração a lei.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovada
a conduta dolosa, caracterizada por sonegação.
DECADÊNCIA. DOLO. IPI.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que o sujeito
passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, extingue-se no prazo de 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
Em sede de recurso voluntário a recorrente alegou, em síntese:
Preliminares

i) Decadência do crédito tributário referente aos meses de janeiro a julho de 2006;
ii) vício formal no Termo de Início de Procedimento Fiscal em razão de não
mencionar como objeto da ação fiscal o IPI mas sim IRPJ, PIS, COFINS e CSLL;
iii) violação aos princípios da capacidade contributiva e razoabilidade;
iv) ilegalidade da forma de apuração do IPI; confisco
Mérito
v) questiona a presunção de omissão de receita prevista no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996;
vi) inconstitucionalidade do acesso aos dados bancários sem ordem judicial;
vii) ausência do evidente intuito de fraude a atrair a multa de 150%;
viii) inexistência de responsabilidade solidária do sócio Laurentino Wehrmeister
prevista nos arts. 124, I e 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
6.
É o relatório.
Voto
Fl. 2068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
Preliminares
Nulidade: vício no Termo de Início de Procedimento Fiscal
8.

Alega a recorrente vício insanável no lançamento em razão de o Termo de Início
de Procedimento Fiscal especificar como objeto da ação fiscal apenas o IRPJ e autuação abarcar
tanto o esse tributo quanto o PIS, COFINS. CSLL e IPI.
9.

Consta do referido Termo de Início de Procedimento Fiscal que “no eventual
lançamento de ofício de infração que afete os demais tributos e contribuições federais
administrados pela RFB, serão apurados os devidos reflexos”. É o caso, o auto de infração do
IPI é reflexo da omissão de receita apurada no IRPJ, conforme veremos adiante.
10.

Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte1”.
11.

Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade por vício formal.
Violação aos princípios da capacidade contributiva e da razoabilidade. Confisco,
12.

Aduz a recorrente que a autuação resultou em uma dívida tributária que supera em
muito os valores que circularam pela sua conta bancária, o que não guarda razoabilidade com a
conduta imputada e os valores lançados como se devidos fossem. Nessa linha, não há como
prevalecer o lançamento que não faz a adequação entre os meios empregados e o resultado
pretendido, gerando uma carga elevada que suplanta a ideia de confisco.
13.

Alega ainda ilegalidade da forma de apuração do IPI. Tributar 100% dos depósitos
como se fosse saída de produto industrializado e considerar as alíquotas máxima do tributo
(12%) é proceder ao confisco.
2.

Sem razão a recorrente. Nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972,
“no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade. Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
3.

Nesses termos, afasto a preliminar arguida.
4.

A preliminar de decadência será analisada mais adiante junto com a multa de
ofício em razão da relação de causa e efeito.
Mérito
Omissão de receita
5.
Trata-se de lançamento de IPI, anos-calendário 2006 e 2007, decorrente de
lançamento de IRPJ e reflexos nos autos do processo no 13971.720798/2011-35 no qual se
apurou omissão de receitas caracterizada depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
6.
A omissão de receita apurada naqueles autos foi julgada procedente nos termos do
Acórdão CARF no 1202-001.033, de 08.10.2013, conforme ementa abaixo transcrita e o feito
arquivado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006, 2007 DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
7.

A recorrente questiona, em síntese, a presunção de omissão de receita prevista no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, ao argumento de que depósitos bancários são indícios de saída
de produto industrializado; todavia, o Fisco necessita provar a efetivação desses fatos através da
demonstração de sinais exteriores de riqueza, sinais de que há industrialização/comercialização
de produtos do estabelecimento, bem como o acesso aos dados bancários sem ordem judicial.
8.

Pois bem. Acerca do sigilo bancário, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos
autos do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24.02.2016, considerou constitucional o
artigo 6o da Lei Complementar (LC) no 105, de 2001, e, na mesma sessão de julgamento, nos
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.8592,
também considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os respectivos
Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de 2001.
9.

Ao garantir o acesso da administração tributária aos dados bancários dos
contribuintes sem necessidade de autorização judicial, o STF assentou a legitimidade da
utilização de um eficiente instrumento de detecção de indícios de irregularidades fiscais. É dizer,
o sigilo bancário, instituto de proteção à intimidade e/ou privacidade, continua e deve existir,
exceto perante o Fisco. Nesse contexto, os dados bancários transferidos para o Fisco ficam sob a
dupla proteção dos sigilos bancário e fiscal3.
10.

Tendo em vista que foram observados todos os requisitos formais para obtenção
dos dados bancários da recorrente durante o procedimento fiscal, conforme consta dos autos,
correto lançamento de oficio com base nos dados bancários obtidos pelo Fisco.
11.

Quanto aos valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a pessoa
jurídica titular regularmente intimada não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, estão sujeito a lançamento de ofício, mediante
presunção relativa de omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...] (Grifo nosso)
12.
Presunção é meio indireto de prova resultante de um processo lógico mediante o
qual do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja
existência considera-se provável4. As presunções legais podem ser absolutas – jure et jure – ,
quando não admitem prova em contrário, ou relativas – juris tantum – quando admitem prova em
contrário.
13.
A presunção legal relativa, caso dos autos, pode ser elidida pela parte cuja
presunção milita contra mediante apresentação de elementos probatórios. Maria Rita Ferragut5
aponta as seguintes características da presunção legal relativa:
As presunções legais relativas caracterizam-se, basicamente: por (a) estarem sempre
contidas numa proposição geral e abstrata; (b) poderem também ser uma proposição
individual e concreta quando do ato de aplicação do direito; (c) serem meios indiretos

2 O julgamento das ADI’s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 constam do mesmo acórdão.
3 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. O Entendimento do STF pela constitucionalidade do acesso do Fisco aos dados
bancários dos contribuintes e o peso dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. In: MURICI, Gustavo
Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva (Coord.). Estudos de direito processual e
tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018. p. 388.
4 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista Dialética de Direito
Tributário no 34, São Paulo: Dialética, 1998. p. 109. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário.
2a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 508.
5 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções: meio de prova do fato gerador? In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER,
Marcus Vinícius; SANTI, Eurico Diniz de. (Coords.). A prova no processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p.
116.
Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

de prova; (d) serem compostas por um fato indiciário que implique juridicamente
a existência de um outro fato, indiciado; (e) contemplarem uma probabilidade de
ocorrência do evento descrito no fato; (f) poderem prever a riqueza da base calculada,
quando utilizadas com fundamento no princípio da praticabilidade, e não em
decorrência de ilícitos praticados pelo contribuinte; (g) dispensarem o sujeito que tem
a presunção a seu favor do dever de provar a ocorrência do evento descrito no fato
indiciado, mas não de provar o fato indiciário e (h) admitirem prova a favor de
outros indícios, e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato
indiciado. (Grifo nosso)
14.
Dentre as características acima, verifica-se que a presunção legal relativa, meio
indireto de prova, é composta do fato indiciário – movimentações financeiras – que implica
juridicamente a existência de um outro fato, o fato indiciado – omissão de receita. Com efeito, o
sujeito que tem a presunção a seu favor – autoridade fiscal – está dispensado do dever de provar
a ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de provar o fato indiciário.
15.
Portanto, ao contrário do sustentado pela recorrente, o art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, permite o lançamento de ofício com base em depósitos bancários e inverte o ônus da
prova. Questionar a validade desse dispositivo vai de encontro à Súmula CARF no 2, conforme
visto acima.
16.
Acerca da tributação das receitas omitidas pelo IPI alega a recorrente inicialmente
que o Decreto no 4.544, de 2002, foi revogado pelo Decreto no 7.212, de 2010; portanto haveria
um enquadramento legal irregular porquanto “deve-se aplicar a legislação que vigora no
momento da realização da fiscalização e não a que estava vigente à época dos fatos geradores”.
17.
Trata-se de alegação contrária ao disposto no art. 144 do CTN no sentido de que
“o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei
então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”.
18.
Sustenta ainda a recorrente, em síntese, que “depósito bancário não é fato
gerador de IPI”, mas sim a saída do produto industrializado do estabelecimento (art. 146 do
CTN). Nesse sentido, “havendo a omissão de receita tem-se que através de outros meios
investigatórios (contagem de estoque, e confrontação dos dados contábeis) chegar-se a um
parâmetro para se poder arbitrar a base de cálculo do IPI, ou seja, determinar o montante da
receita omitida que se refere a vendas que correspondam a saída sujeita a incidência do IPI”.
19.
Por fim, aduz a recorrente: “Como coadunar o art.46 do CTN, art.42 da Lei
9.430/96 e art.448 do RIPI. A única forma legalmente prevista para se encontrar a base de
cálculo do IPI, em razão deste fato que faz que se presuma que haja saída de produto
industrializado omitido, é o arbitramento” (art. 148 do CTN.).
20.
Sem razão a recorrente. Comprovada omissão de receitas em virtude de depósitos
bancários cujas origens não foram comprovadas, considera-se proveniente de vendas não
registradas, sobre as quais é devido o IPI. No caso de fabricante de produtos sujeitos a alíquotas
e preços diversos, quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do
estabelecimento, o IPI será calculado com base nas alíquotas e preços mais elevados. É o que
estabelece o art. 448 do Decreto no 4.544, de 2002, alterado pelo Decreto no 4.859, de 2003:
Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

Art. 448. Constituem elementos subsidiários, para o cálculo da produção, e
correspondente pagamento do imposto, dos estabelecimentos industriais, o valor e
quantidade das matérias-primas, produtos intermediários e embalagens adquiridos e
empregados na industrialização e acondicionamento dos produtos, o valor das despesas
gerais efetivamente feitas, o da mão-de-obra empregada e o dos demais componentes do
custo de produção, assim como as variações dos estoques de matérias-primas, produtos
intermediários e embalagens (Lei no 4.502, de 1964, art. 108).
§ 1o Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-se-á o
imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos a
alíquotas e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e preços mais
elevados, quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do
estabelecimento. (Incluído pelo Decreto no 4.859, de 14.10.2003)
§ 2o Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-ão
provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto, mediante
adoção do critério estabelecido no § 1o. (Incluído pelo Decreto no 4.859, de 14.10.2003)
(Grifo nosso)
21.
É o caso. Ante a impossibilidade de segregar as vendas consideradas não
registradas na escrita da recorrente, a autoridade fiscal aplicou a alíquota de IPI mais elevada. Tal
impossibilidade restou confirmada pela própria recorrente ao postular o arbitramento da base de
cálculo do IPI, conforme visto acima. Veja-se a narrativa dos fatos no Termo de Verificação
Fiscal:
Tendo em vista que a WESTER comercializou produtos diversos no período fiscalizado,
não há como segregar as vendas consideradas como não registradas a partir da análise
da escrita e documentação fiscal. Nesse sentido, faz-se necessária a aplicação do critério
do §12 do art. 448 do RIPI, sendo que a fiscalização, já de posse da base de cálculo
mensal, adotou a alíquota de IPI de 12%, para o período de 2006 e 2007, relacionada à
classificação fiscal 8714.19.00, constante da relação dos produtos informados pela
empresa em suas DIPJ.
A apuração dos débitos de IPI devidos mensalmente, nos termos do quadro abaixo, foi
levada à reconstituição da escrita fiscal da WESTER, sendo os valores a débito
resultantes lançados de ofício, conforme os demonstrativos de apuração e auto de
infração específicos presentes no processo13971.720799/2011-80 .
22.
No mesmo sentido é a jurisprudência do CARF, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 1997
IPI OMISSÃO DE RECEITA. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de omissão de receita apurada em
lançamento de IRPJ e havendo concordância com a decisão prolatada no Primeiro
Conselho de Contribuintes, deverá ser adotada neste processo a mesma decisão daquele
do qual decorre.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO DE VENDA NÃO REGISTRADA.
Deve ser considerada como oriunda de vendas a omissão de receita, cuja origem não
seja comprovada, sendo-lhe exigido o imposto.
OMISSÃO DE RECEITAS. CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO. APLICAÇÃO DE
ALÍQUOTA MAIS ELEVADA.
Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

No caso de omissão de receitas, detido à presunção legal de salda de produtos à margem
da escrituração fiscal e à conseqüente impossibilidade de separação por elementos da
escrita, utiliza-se a aliquota mais elevada, daquelas praticadas pelo contribuinte, para a
quantificação do imposto devido. (Acórdão CARF no 201-81.705, de 03.02.2009)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Anocalendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. IPI. APLICAÇÃO.
O art. 42 da Lei 9.430/96 não trata de hipótese incidência tributária, mas apenas
de meio de prova indireta (presunção relativa) da existência de receita omitida, razão
pela qual a sua aplicação não fica adstrita aos lançamentos do IRPJ. Provada a
existência de receitas omitidas, ainda que por meio de presunção legal, perfeito o
enquadramento do auto de infração do IPI no art. 108, § 2o, da Lei 4.502/64. (Acórdão
CARF no 1302-001.483)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITAS CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIA.
EXIGÊNCIA DO IPI CORRESPONDENTE.
Comprovada a omissão de receitas em virtude de depósitos bancários com
origens não comprovadas, considera-se proveniente de vendas não registradas,
exigindo-se o IPI correspondente.
APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA. EXIGÊNCIA COM BASE NA ALÍQUOTA
MAIS ELEVADA.
Uma vez que foram apuradas receitas cuja origem não foi comprovada, e sendo
o contribuinte fabricante de produtos sujeitos a alíquotas distintas, a exigência
deve ser feita com base na alíquota mais elevada. (Acórdão CARF no 1402-003.612, de
11 de dezembro de 2018)
23.

Na espécie, não se aplica a Súmula 182 do extinto TFR, cujo teor estabelece: “É
ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários”. Eventual questionamento a esse respeito trata-se, na verdade, de alegação
indireta de constitucionalidade de lei e encontra óbice na Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Multa de 150%
24.

Insurge-se a recorrente contra a multa qualificada de 150%, e pleiteia sua redução
para 75%, ao argumento de que “a intenção de fraudar não se presume deve ser demonstrada
pela fiscalização”. Sustenta ainda “inexistência de provas por parte da fiscalização” e
cooperação de sua parte “para o viabilizar o conhecimento rápido por parte da fiscalização de
todos os seus dados contábeis e financeiros”.
25.

Quanto à redução da multa qualificada, a meu, ver assiste razão à recorrente.
26.
A despeito das várias alterações no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na essência, esse
dispositivo sempre estabeleceu condutas objetivamente concretas para fins de aplicação da multa
Fl. 2074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

de 75%, quais sejam, “falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e declaração
inexata”.
27.

No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior determinava a
aplicação desse percentual “nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964.” O novo dispositivo inserto pela Lei no 11.488, de 2007, determina a
aplicação desse percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964”.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
28.

Embora a expressão “evidente intuito de fraude” tenha sido retirada do texto legal,
sua essência permaneceu, porquanto a aplicação da multa qualificada foi remetida para as
condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, previstas na Lei no 4502, de 1964.
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
29.

Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo
do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável a vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio
Greco6 com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma
finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a conduta
descrita no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo do
tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é indispensável
que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo legal.

6 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo
penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a
vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito' "
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. (Grifo
nosso)
30.

Cezar Roberto Bitencourt7, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que e o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que e a vontade, que
não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo
que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto e, deve estar presente
no momento da ação, quando ela está sendo realizada. A previsão, isto é, a
consciência, deve abranger correta e completamente todos os elementos essenciais do
tipo, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A vontade
pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é impossível
querer conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na nossa mente,
pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a espinha dorsal da ação final,
considerando que a finalidade baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de
certos limites, as consequências de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por
conseguinte, conforme um piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)
31.

Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
32.

A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990. A confirmar o caráter criminal da sonegação,
verifica-se que a aplicação da multa de 150% deve ser aplicada “independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis”, conforme previsto tanto na redação atual do
§1o do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, quanto nas redações anteriores.
33.

Como observa Leandro Paulsen8, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada, implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego
de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime

7 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 34.
8 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via
execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do
tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. (Grifo
nosso)
34.

Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
35.

A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já
ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características
essenciais do fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
36.

Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
37.

Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não
presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de
Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa9.
38.

O Carf tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a simples
omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação de uma conduta qualificada
por evidente intuito de fraude. A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e
34:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351,
de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de
18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão no
104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009

9 Cf. Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se
plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo, irrelevante
sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010) (Grifos nossos)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507,
de 26/06/2008 Acórdão no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de
22/01/2008 Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de
25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de
14/04/2008
39.

No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou a multa em razão da “ação
plenamente voluntária, consciente e contumaz de abster-se na escrituração de contas bancárias
que foram utilizadas para movimentar recursos financeiros”.
A aplicação da multa de ofício cabível no presente caso, tem regulação prevista na Lei
9.430/96, especificamente em seu artigo 44, sendo que o inciso II desse dispositivo
assim determina sobre o assunto:
[...]
Os artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64, que caracterizam a conduta que define o "evidente
intuito de fraude", são dispostos a seguir:
[...]
Numa análise objetiva dos fatos aqui apurados frente aos dispositivos legais em
comento, não há como não enquadrar a omissão de receitas ocorrida nas definições de
sonegação e fraude.
Baseada nas provas acostadas aos autos, afasta-se completamente qualquer
alegação de que houve mero erro ou engano por parte da empresa Wester. Ao
contrário, vislumbra-se uma ação plenamente voluntária, consciente e contumaz
de abster-se na escrituração de contas bancárias que foram utilizadas para
movimentar recursos financeiros, cuja maior parte não teve a origem comprovada,
daí a capitulação legal do lançamento feito pela autoridade fiscal.
Para se ter idéia das proporções que assumiram tal prática de sonegação fiscal,
comparando-se com uma receita bruta declarada na casa dos 11 milhões de reais, no
período 2006-2007, verifica-se a ocorrência do recebimento de depósitos bancários não
justificados na ordem de quase 7 milhões.
É evidente, portanto, que ao não escriturar contas bancárias e depósitos, a empresa
visou ocultar, e principalmente apostar na hipótese de uma suposta inércia do Fisco, o
que de fato resultou no retardamento do conhecimento da ocorrência dos fatos geradores
das obrigações tributárias realmente devidas.
Assim, por todo o acima exposto, cabe à fiscalização aplicar a multa de ofício
qualificada de 150%, pela simples adequação da conduta praticada ao disposto no art.
44, inciso II da Lei 9.430/96. (Grifo nosso)
40.
O acórdão recorrido manteve a qualificação da multa ao argumento de que “restou
evidente a conduta de sonegação, na medida em que, reiteradamente, em todos os meses dos
anos de 2006 e 2007, omitiu receitas à tributação, o que afasta a possibilidade de mero erro ou
engano e demonstra a ação voluntária e consciente de abster-se da escrituração de suas contas
bancárias, utilizadas para movimentação financeira, cuja maior parte não teve a origem
comprovada”.
41.
Como visto acima, tanto a fraude quanto a sonegação são condutas dolosas que
devem ser provadas com elementos materiais diversos da presunção, conforme inteligência das
Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

Súmulas Carf no 14, 25, e 34. A omissão de receita apurada com base em presunção decorrente
de depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas, por si só, não está sujeita à multa
qualificada. Para isso, faz-se necessário a prova documental da conduta sonegatória ou
fraudulenta. Conduta reiterada de omissão de receita e valor relevante, além do alto grau de
subjetividade, não se configuram elementos suficientes para comprovar a conduta dolosa
imputada, vez que lastreada em presunção.
42.
Nesse sentido, já se manifestou CARF no seguintes julgados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
MULTA QUALIFICADA REQUISITO DEMONSTRAÇÃO DE EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE - A qualificação da multa de ofício, conforme determinado no
II, Art. 44, da Lei 9.430/1996, só pode ocorrer quando restar comprovado no
lançamento, de forma clara e precisa, o evidente intuito de fraude. A existência de
depósitos bancários em contas de depósito ou investimento de titularidade do
contribuinte, cuja origem não foi justificada, independentemente da forma
reiterada e do montante movimentado, por si só, não caracteriza evidente intuito
de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada. (Acórdão CARF no
9101-001.615, de 16.04.2013) (Grifo nosso)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002, 2003, 2004 Ementa:
SANÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA
APLICAÇÃO. NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade aplicada
há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada de forma
cabal. A prestação de informações ao fisco em resposta à intimação divergente de dados
levantados pela fiscalização, a movimentação bancária desproporcional as receitas
declaradas, mesmo que de forma continuada, bem como a apuração de depósitos
bancários em contas de titularidade da contribuinte não justificados e não
escriturados, independentemente do montante movimentado, por si só, não
caracterizam evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no. 9.430, de 1996, já que
ausente conduta material bastante para sua caracterização. (Acórdão CARF no 9101-
001.851, de 29.01.2014) (Grifo nosso)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1998
[...]
MULTA QUALIFICADA REQUISITO DEMONSTRAÇÃO DE EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
A qualificação da multa de ofício, conforme determinado no II, art. 44, da Lei
9.430/1996, só pode ocorrer quando restar comprovado no lançamento, de forma clara e
precisa, o evidente intuito de fraude. A existência de depósitos bancários em contas de
depósito ou investimento de titularidade do contribuinte, cuja origem não foi
justificada, independentemente da forma reiterada e do montante movimentado e
de não estar a conta contabilizada não é suficiente para caracterizar evidente
intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada. (Acórdão CARF
no 9101-001.980, de 21.08.2014) (Grifo nosso)
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

43.
Nestes termos dou provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa
qualificada de 150% para 75%.
Decadência
44.

Alega a recorrente decadência em relação aos meses de janeiro a julho de 2006,
ao argumento de que o IPI é tributo sujeito a lançamento por homologação, houve antecipação de
pagamento, bem como não restou provado o dolo ou intuito de fraude. Assim, defende a
aplicação do art. 150,§4o do CTN.
45.

Pois bem. Em relação ao termo inicial do prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir créditos tributários referentes aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 973.733, de 2009, submetido
à sistemática dos recursos repetitivos10 (art. 543C, do Código de Processo Civil de 1973 -
CPC), apreciou a matéria e definiu o seguinte:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
46.

À luz do entendimento manifestado pelo STJ no REsp no 973.733, ocorrido o
fato gerador, não confessado o débito, tem o Fisco o prazo decadencial de cinco anos para
efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do fato gerador, regra geral, em relação aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação. Na ausência de pagamento ou na ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN11).

10 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Art. 62.
Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
11 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

47.

No caso em análise, nota-se que a autoridade fiscal considerou o prazo
decadencial previsto no art. 173 do CTN em razão da sonegação e da fraude, tal qual o acórdão
recorrido. Entretanto, descaracterizada a fraude e a sonegação, o que atrai o art. 150, §4o, resta
verificar se houve ou não pagamento no período questionado.
48.

A DIPJ/2007 elenca saldo devedor de IPI nas competências 01 a 07/2006 (e-fls.
19). O Termo de Verificação Fiscal informa que os débitos exigidos nestes autos foram apurados
mediante reconstituição da escrita fiscal da recorrente (e-fls. 1610). Assim, considerando-se que
foram lançadas somente as diferenças decorrentes da omissão de receita apurada, infere-se ter
havido pagamento parcial dos valores referentes às competências 01 a 07/2006, conforme
informado pela recorrente. Ademais, conforme dito acima, regra geral é a aplicação do art. 150,
§4o; a exceção, art. 173, I, deve ser fundamentada pelo Fisco, e no caso o motivo foi somente a
sonegação e a fraude, ora descaracterizados.
49.

Com efeito, o termo inicial do prazo decadencial deve obedecer à regra geral do
art. 150, §4o do CTN, ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. Tendo em vista
que a ciência do auto de infração ocorreu em 08.08.2011, o lançamento somente poderia alcançar
fatos geradores ocorridos a partir de 08.08.2006, inclusive.
50.

Isso posto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar, em razão da
decadência, os lançamentos de IPI referentes às competências 01 a 07/2006 (fato gerador
mensal).

Responsabilidade solidária
51.

Postula a recorrente o afastamento da responsabilidade solidária imputada ao Sr.
Laurentino Wehrmeister ao argumento de que o art. 124,1 do CTN, não se aplica ao caso
concreto. Quanto ao art. 135 do CTN alega que a responsabilidade solidária do sócio somente
ocorre no caso de dissolução irregular. Argumenta ainda que, conforme entendimento do STJ, a
responsabilidade do art. 135 é subsidiária e que a falta de pagamento de tributo isoladamente não
é motivo que justifique a infração.
52.

Ocorre que o responsável solidário não apresentou recurso voluntário. É dizer, a
responsabilidade solidária foi questionada pelo contribuinte e não pelo sujeito passivo12
solidário, o qual não possui legitimidade para questionar tal responsabilidade, tal qual previsto na
Súmula Carf no 172, de 2021. Veja-se:

homologa.§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
12 CTN. Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua Obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.054 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720799/2011-80

Súmula CARF no 172: A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte
não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-001.817,
1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-005.394, 1402-
004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-003.822, 1103-001.159,
1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-007.690.
53.

Nestes termos, mantenho a responsabilidade solidária do Sr. Laurentino
Wehrmeister.
Conclusão
54.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para: i) reduzir a
multa qualificada de 150% para 75%; ii) cancelar, em razão da decadência, os lançamentos de
IPI referentes às competências 01 a 07/2006.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital